Tribunal: TJMT
Processo: 1037663-14.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037663-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO LIGE XAVIER - CPF: 174.205.631-87 (RECORRENTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.

1037663-14.2022.8.11.0001

Origem:
2º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Pedro Lige Xavier e Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):
Pedro Lige Xavier e Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem: 07

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo cobrança indevida de valores atinente a serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos de serviços não contratados na conta bancária do consumidor, utilizada para recebimento de benefício previdenciário,
configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação de conhecimento que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré à restituição da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, atinente a serviços não contratados pelo recorrente, no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

A parte autora pretende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o dever da demandada em indenizá-la pelos danos morais sofridos.

A ré, por sua vez, defende que não há falar em restituição em dobro dos valores, em razão da ausência de má-fé, pugnando para que a devolução ocorra de forma simples, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 145288650 e id. 146534175.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a demandada não comprova a contratação dos serviços pelo recorrente, uma vez que não apresentou qualquer contrato assinado pelo consumidor ou outros meios robustos de prova, a fim de atestar tal afirmação.

Assim, diante da não comprovação da legalidade dos descontos, a tempo e modo devidos pela recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário percebido pela consumidora.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer em forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado, pois efetuou o desconto de valores não contratados pelo autor (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora. Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços.

2. Diante da negativa da parte autora em ter contratado os serviços e autorizado os descontos em conta, cabe às instituições reclamadas comprovarem a regularidade da contratação.

3. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

4. Os descontos de serviços não contratados na conta bancária da reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Já em relação aos danos morais, tem-se que efetuar descontos em benefício previdenciário, com valor de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência do beneficiário, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré, e
dou
provimento
ao recurso da parte autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar
a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
o banco Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022